Tribunal: TJSP
Processo: 0129213-12.2007.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0129213-12.2007.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE ALVES
DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FRANCISCO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO, CRISTIANE CALEDIRA
CARDOSO, MARIA DA CONCEIÇÃO CALDEIRA CARDOSOS e CLAUDINEI
CALDEIRA CARDOSO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0129213-12.2007.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5153 2/5
Apelação no 0129213-12.2007.8.26.0003
Apelante: Alexandre Alves de Lima
Apelados: Francisco Antonio Alves do Nascimento,
Juíza: Laura Mota Lima de Oliveira Baccin
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 5153
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Ausência de
prova da dinâmica do acidente. Comprovação dos fatos
constitutivos do direito alegado que era ônus do autor. Prova
oral contraditória. Prova documental que tampouco esclarece
as circunstâncias do evento. Improcedência mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 552/555,
acrescenta-se que a ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Alexandre Alves de Lima contra Agostinho Cardoso e Francisco
Antonio Alves do Nascimento foi julgada improcedente, com a condenação
do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
Inconformado, recorre o autor, sustentando, em
suma, que o conjunto probatório dos autos comprova a culpabilidade pelo
acidente, motivo pelo qual postula a reforma da r. sentença. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não
contrariado.
É o relatório.
Voto.
Trata-se de ação de indenização por danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0129213-12.2007.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5153 3/5
e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 2004,
envolvendo a motocicleta pilotada pelo autor e o caminhão de propriedade
do réu Agostinho, conduzido na ocasião pelo corréu Francisco.
Diante da notícia do falecimento do réu Agostinho,
o autor desistiu da ação com relação a ele, prosseguindo a demanda tão
somente quanto ao corréu Francisco.
A r. sentença julgou improcedente a ação e deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, as partes controvertem a respeito das
circunstâncias do acidente e, ao cabo da instrução processual, não há nos
autos elementos de convicção a demonstrar, com segurança, a conduta
culposa imputada ao motorista do caminhão.
As versões das partes acerca do acidente são
manifestamente conflitantes, o que indica que uma delas não corresponde à
realidade dos fatos.
O autor, em depoimento pessoal, contou que
trafegava pela faixa da esquerda da Avenida Anchieta e que o acidente
ocorreu porque o motorista do caminhão realizou, de maneira imprudente,
manobra de mudança de pista de rolamento, vindo a atingir a motocicleta,
lançando-o contra um terceiro carro que seguia à sua frente.
O motorista do caminhão, por sua vez, contou
que, no momento do acidente, estava parado no semáforo, na faixa central
da avenida, e que o acidente aconteceu porque o motociclista trafegava
pelo corredor, em alta velocidade, trazendo o capacete pendurado no
cotovelo do braço direito, o qual veio a enroscar no rodoar da roda do
caminhão, derrubando-o ao solo.
Já
a
testemunha
Adriano
Pereira
Ramos,
proprietário do veículo Parati referido pelas partes e única equidistante das
partes, contou que estava parado no semáforo na pista da esquerda da
avenida; ao escutar um barulho, presenciou a vítima, que trazia o capacete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0129213-12.2007.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5153 4/5
pendurado no braço, dirigindo-se para a ilha central, segurando a perna. A
testemunha não soube informar se o caminhão estava em movimento no
exato momento do acidente, mas relatou que o semáforo tinha acabado de
abrir e que o motociclista realmente transitava pelo corredor entre os
automóveis, tudo a reforçar a versão do réu a respeito dos fatos.
Por fim, os depoimentos da esposa do autor e da
testemunha Deveirson, que admitiu conhecer o autor do bairro em que
residiam, devem ser recebidos com reservas. Isso porque a esposa
evidentemente tem interesse no desfecho da lide, ao passo que as palavras
de Deveirson contrariam a versão do próprio autor a respeito da dinâmica
do evento (Deiverson disse que o caminhão passou por cima da perna do
autor e a moto, “se não me engano”, bateu no carro).
Nesse cenário, tem-se que a real dinâmica do
acidente não ficou devidamente esclarecida e comprovada nos autos, e,
bem assim, tampouco a conduta culposa imputada ao réu. Em suma, o
autor não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe
incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, sendo de rigor a
manutenção da improcedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0129213-12.2007.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 5153 5/5